Tribunal: TJSP
Processo: 0000068-12.2018.8.26.0618
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000933634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Criminal no 0000068-12.2018.8.26.0618/50001, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante MAURICIO ANDRE DA SILVA CARVALHO,
é
agravado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pela rejeição por
manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 1o, da Lei n.o 13.105/2015
(CPC) , bem como para que seja determinada a certificação do trânsito em julgado e
a baixa imediata dos autos . V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0000068-12.2018.8.26.0618/50001 -Voto no
2
Agravo Regimental Criminal no 0000068-12.2018.8.26.0618/50001
Embargante: Mauricio Andre da Silva Carvalho
Agravado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Taubaté
Voto no 14533 Ag Reg
Trata-se de agravo interno interposto por
MAURÍCIO ANDRÉ DA SILVA em face da decisão monocrática
de fls. 04/06 do incidente, que liminarmente indeferiu o agravo
interno anteriormente interposto.
Às fls. 01/02, sustenta que "o que se
questiona no respectivo recurso, é a divergência de outras
decisões de outras Câmaras deste Eg. Tribunal de Justiça".
Pois bem.
MAURÍCIO ANDRÉ interpôs recurso de
apelação, ao qual foi negado provimento (fls. 258/262).
Opôs embargos de divergência às fls.
266/270, que, por lapso, foram monocraticamente rejeitados
como se embargos infringentes fossem (fl. 278).
Embargada a decisão às fls. 02/03 do
incidente, foram acolhidos os embargos de declaração para
sanar a contradição e, de pronto, não conhecer dos embargos
de divergência, por ausência de cabimento (fls. 05/08).
Interpôs agravo interno às fls. 01/02 do
incidente, porque, à visão do agravante, este relator não
poderia, sozinho, "estender seus efeitos a decisão colegiada, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0000068-12.2018.8.26.0618/50001 -Voto no
3
qual, no seu entendimento, dever-se-ia ser submetida".
O agravo interno foi monocraticamente
indeferido porque a parte não indicou error in judicando ao não
conhecer dos embargos de divergência (fls. 04/06).
Agora, interpõe-se agravo interno sobre a
decisão monocrática que indeferiu o agravo interno sobre
decisão monocrática que não conheceu dos embargos de
divergência.
Suscintamente, alega que as decisões
monocráticas são contraditórias e "o que se questiona no
respectivo recurso, é a divergência de outras decisões de outras
Câmaras deste Eg. Tribunal de Justiça".
O agravo interno, novamente, não é
cabível.
Os embargos de divergência não foram
recebidos porque não há previsão legal para a sua oposição
em face de decisões de Tribunais de segunda instância.
Reservam-se aos Tribunais Superiores.
O princípio da taxatividade recursal
demanda que haja previsão legal para que, em face de
determinada decisão judicial, haja a possibilidade de reforma
por recurso específico.
Em
seguida,
o
agravo
interno
foi
rejeitado, também monocraticamente, porque não foi exposto o
equívoco da decisão monocrática anterior. Ou seja, não expôs o
cabimento dos embargos de divergência. A parte questionou
somente a competência deste relator para, monocraticamente,
rejeitá-los.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0000068-12.2018.8.26.0618/50001 -Voto no
4
Em que pese, pois, este segundo agravo
interno também não seja cabível, porque mais uma vez não
expôs razão para a reforma do conteúdo, limitando-se a
reproduzir que pretende a solução da questão pelo colegiado,
diante do imbróglio processual, submeto o juízo de admissibilidade à Mesa para julgamento colegiado,
antecipando, desde já, e em analogia ao art. 255 do RITJSP,
que voto pela rejeição por manifesta inadmissibilidade, nos
termos do art. 1.021, § 1o, da Lei n.o 13.105/2015 (CPC)1, bem
como para que seja determinada a certificação do trânsito
em julgado e a baixa imediata dos autos2.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
1 § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2 Precedente: Superior Tribunal de Justiça, Sexta Turma,
AgRg no RMS n.o 39.859/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/03/2017.